Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702059-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SALVADOR GOMES PINHEIRO, JOSENISIA DE CASSIA PINHEIRO, CARLOS GRECIO ALVES PINHEIRO EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por CARLOS GRECIO ALVES PINHEIRO, JOSENISIA DE CASSIA PINHEIRO e SALVADOR GOMES PINHEIRO (Id. 21225579) em face do acórdão de no 1293534, que não conheceu do agravo interno e condenou os agravantes ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa, ressalvando que a interposição de qualquer outro recurso fica condicionado ao depósito prévio da respectiva quantia, a teor do que dispõe o artigo 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC. Em análise aos autos, verifica-se que, embora conste expressamente a determinação do recolhimento prévio da multa antes da interposição de qualquer outro recurso, em caso de votação unânime, sob pena de inadmissibilidade, os embargantes agravantes não cumpriram com a sua obrigação. Por oportuno, confira-se o disposto no artigo 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” Sobre o tema, confira-se julgados recentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – IMPOSIÇÃO DE MULTA À PARTE RECORRENTE (CPC, ART. 1.021, § 4o), PELA COLENDA SEGUNDA TURMA DESTA SUPREMA CORTE – PRÉVIO DEPÓSITO DO VALOR DA MULTA COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE NOVOS RECURSOS – VALOR DA MULTA NÃO DEPOSITADO PREVIAMENTE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS, MONOCRATICAMENTE, PELO RELATOR – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI No 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – O recorrente, quando condenado a pagar, à parte contrária, a multa a que se refere o parágrafo único do art. 1.021, § 4o, do CPC, somente poderá interpor “qualquer outro recurso”, se efetuar o depósito prévio do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta. A ausência de comprovado recolhimento prévio do valor da multa importará em não conhecimento dos recursos eventualmente interpostos, eis que a efetivação desse depósito prévio atua como pressuposto objetivo de recorribilidade. Doutrina. Precedentes. – A possibilidade de imposição de multa, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, encontra fundamento em razões de caráter ético-jurídico, pois, além de privilegiar o postulado da lealdade processual, busca imprimir maior celeridade ao processo de administração da justiça, atribuindo-lhe um coeficiente de maior racionalidade, em ordem a conferir efetividade à resposta jurisdicional do Estado. A multa a que se refere o art. 1.021, § 4o, do CPC, possui inquestionável função inibitória, eis que visa a impedir, nas hipóteses referidas nesse preceito legal, o exercício irresponsável do direito de recorrer, neutralizando, dessa maneira, a atuação processual do “improbus litigator”. – A exigência pertinente ao depósito prévio do valor da multa, longe de inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional do Estado, visa a conferir real efetividade ao postulado da lealdade processual, em ordem a impedir que o processo judicial se transforme em instrumento de indevida manipulação pela parte que atua em desconformidade com os padrões e critérios normativos que repelem atos atentatórios à dignidade da justiça e que repudiam comportamentos que se traduzem na interposição de recursos utilizados com intuito manifestamente protelatório (CPC, art. 80, VII). Doutrina. (ARE 1175379 AgR-EDv-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020) (g.n.). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. 1. Nos termos do §5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final. 2. A ausência de comprovação do recolhimento da multa previamente imposta inviabiliza o conhecimento do presente recurso. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1813907/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 18/03/2020) (g.n.).” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios, com fundamento no artigo 1.021, §§4o e 5o, do CPC. P.I. Brasília-DF, 23 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora